Tribunal: STF
Processo: AI 639102
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
1.      Inviável a análise de recurso interposto via fac-símile de
   forma incompleta, sem correspondência com o original apresentado
   à Secretaria desta Corte, conforme o disposto no artigo 4º da Lei
   9.800/99.
2.      Agravo regimental não conhecido.